Tribunal: TJDFT
Processo: 0727696-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Pendência de recurso quanto à metodologia de cálculo da Selic. Expedição de requisição de pagamento da parcela incontroversa. Possibilidade. Recurso provido.
I – Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a expedição de RPV para pagamento da parcela incontroversa, em razão da pendência de agravo de instrumento do Distrito Federal questionando a forma de se aplicar a Selic.
II – Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em avaliar a possibilidade de expedição da requisição de pagamento antes do trânsito em julgado do agravo de instrumento em que se questiona a forma de calcular a Selic, considerando que a questão alusiva à incidência do IPCA até 08/12/21 não foi objeto de irresignação no recurso anterior.
III – Razões de decidir
3. Consoante o art. 535, § 4o, do CPC, declarado constitucional pelo excelso STF, tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento.
4. A pendência de agravo de instrumento que trata da Selic não obsta a incidência do IPCA-E no período em que se reputou cabível a sua aplicação, se tal questão não foi expressamente tratada no recurso anteriormente interposto, atraindo a preclusão consumativa.
IV – Dispositivo
5. Agravo de instrumento provido.

________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 535, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0704332-60.2024.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 27/3/25.